Tribunal: TJBA
Processo: 0540123-43.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540123-43.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALBERTINO CESAR BOMFIM LIMA

Advogado(s)
:
JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO – BET. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECÍFICO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do Benefício Especial Temporário (BET), formulado por participante de entidade de previdência complementar, com fundamento no reconhecimento de horas extras em ação trabalhista. A parte autora pleiteia o recálculo do BET, com base na majoração da base de contribuição decorrente da decisão proferida na Justiça do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento de horas extras pela Justiça do Trabalho gera direito à revisão do Benefício Especial Temporário (BET); e (ii) apurar se ainda subsiste fonte de custeio que viabilize o pagamento ou recálculo do BET, extinto desde janeiro de 2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Benefício Especial Temporário (BET) possui natureza transitória, instituído em decorrência de superávit pontual verificado em exercício anterior da entidade de previdência, sendo expressamente condicionado à existência de recursos específicos nos fundos de reserva, conforme previsão regulamentar.

Os regulamentos que instituíram o BET preveem, de forma clara, que o benefício somente é devido enquanto houver recursos no Fundo de Destinação da Reserva Especial dos Participantes, sendo sua cessação automática com o esgotamento dessa fonte.

O BET não integra a estrutura permanente da complementação de aposentadoria e não se vincula diretamente ao plano de custeio regular da entidade, tampouco à reserva matemática individual dos participantes.

A revisão do BET com base no reconhecimento de verbas trabalhistas posteriores, como horas extras, não encontra amparo legal ou regulamentar, tampouco viabilidade atuarial, por inexistir saldo no fundo responsável por seu custeio desde janeiro de 2014.

O art. 202 da CF/88 impõe como regra basilar dos regimes de previdência complementar a inexistência de benefício sem a correspondente fonte de custeio, o que inviabiliza qualquer pretensão de recálculo do BET, esgotados os recursos a ele vinculados.

A jurisprudência do STJ, no REsp 1.312.736/RS (tema repetitivo), admite a revisão do benefício previdenciário complementar apenas quando observadas cumulativamente a existência de previsão regulamentar e a recomposição da reserva matemática, hipóteses que não se aplicam ao BET por sua própria natureza e finalidade.

Os precedentes do TJBA e TJDFT convergem para o entendimento de que o BET não é passível de revisão, tampouco se confunde com o benefício principal de complementação de aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 202; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei Complementar nº 108/2001, arts. 18 e 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.312.736/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2018 (tema repetitivo); TJBA, Apelação Cível nº 0504850-91.2014.8.05.0080, Rel. Desa. Sandra Ines Morais Rusciolelli Azevedo, j. 04.12.2019; TJDFT, Acórdão nº 1432762, 0026625-77.2015.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 22.06.2022; TJDFT, Acórdão nº 1628248, 0722133-93.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, j. 13.10.2022; TJDFT, Acórdão nº 0722125-19.2018.8.07.0001, Rel. Des. José Divino, j. 16.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0540123-43.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALBERTINO CESAR BOMFIM LIMA e como apelada CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)